Tribunal: TJSP
Processo: 1019898-31.2016.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo interno. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente, concedendo-lhes prazo para recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. Ausente prova para concessão do benefício. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a benesse para pessoas jurídicas à comprovação de impossibilidade de custear o

Ementa:
Agravo interno. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente, concedendo-lhes prazo para recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. Ausente prova para concessão do benefício. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a benesse para pessoas jurídicas à comprovação de impossibilidade de custear o processo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1019898-31.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
IMPERIALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e SUPRICEL
CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA., são agravados PAULA MARIANA
PEZZATTI, PAULO ROBERTO PEZZATTI, CLÁUDIO FELIX GOMES DE ALMEIDA
JÚNIOR e ANTONIA APARECIDA RIGON PEZZATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019898-31.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 16897
2
Agravo Interno no 1019898-31.2016.8.26.0451/50000
Comarca: Piracicaba (3a Vara Cível).
Agravante: Imperialle Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. e
outro.
Agravado: Cláudio Feliz de Almeida Junior e outro.
Voto no 16.897
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra
decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente,
concedendo-lhes prazo para recolher o preparo do recurso, sob
pena de deserção. Ausente prova para concessão do benefício.
Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que
condiciona a benesse para pessoas jurídicas à comprovação de
impossibilidade de custear o processo.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho
de fls. 336/338 que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente, concedendo-
lhes prazo para recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção.
Insurgem-se as agravantes, alegando que respondem por
centenas de ações judiciais e não dispõem de recursos para custear as
despesas processuais.
Postulam, assim, a reforma da decisão e concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Contraminuta a fls. 12/13.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019898-31.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 16897
3
No caso em apreço, indeferida a justiça gratuita postulada
em apelação pela Imperialle Empreendimento Imobiliário Spe Ltda. e
Supricel Construtora e Incorporadora Ltda., foi interposto o presente agravo
interno para reforma da decisão denegatória do benefício.
Contudo, o recurso de apelação, prematuramente, não foi
conhecido, por deserção (fls. 341/343), diante da certidão de que decorreu o
prazo legal sem manifestação das partes (fl. 340).
Assim, imperiosa a revogação da decisão monocrática de
fls. 341/343 e análise do presente agravo interno, cabível contra despacho
proferido por este Relator que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela
recorrente em sede de apelação, nos termos do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil.
No caso em apreço, pesem as alegações das agravantes,
elas não demonstraram, de forma satisfatória, estarem impossibilitadas de
arcarem com o pagamento das custas e despesas processuais, não sendo
suficientes para tanto os documentos juntados pelas recorrentes.
A simples alegação de dívidas e protestos, e até mesmo a
existência de centena de processos não se revelam suficientes para
demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que
os recorrentes permanecem administrando seu negócio.
Pelo exposto, revogada a decisão monocrática de fls.
341/343, NEGO PROVIMENTO a este recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR